Tribunal: TJMT
Processo: 1008094-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008094-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA - CPF: 959.487.161-04 (AGRAVADO), PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM - CPF: 010.171.471-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por Aparecida Fátima Fernandes Moreira, que rejeitou a impugnação do banco e homologou os cálculos apresentados pela exequente, relativos à devolução de valores descontados indevidamente sob a rubrica de cartão de crédito RMC. O agravante alegou excesso de execução, sustentando que os cálculos não observaram integralmente as cláusulas contratuais originárias, como tarifas, IOF e encargos. O pedido de reforma da decisão foi indeferido em sede de liminar e o recurso foi contestado pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos homologados pelo juízo de origem observaram fielmente os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, de modo a afastar a alegação de excesso de execução formulada pelo banco agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de mérito declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito RMC, determinou sua readequação à modalidade de empréstimo consignado tradicional, com observância da taxa média de mercado à época da contratação, e condenou o banco à devolução simples dos valores indevidamente descontados.

4.

O juízo de origem submeteu os autos à contadoria judicial, que elaborou cálculo técnico, observando com precisão os parâmetros estabelecidos na sentença, inclusive com a readequação contratual e aplicação das taxas de juros conforme dados do Banco Central.

5.

O laudo contábil apurou os valores efetivamente descontados da autora, subtraiu os montantes devidos após reestruturação contratual e identificou o valor exato a ser restituído, afastando encargos típicos do cartão de crédito, como IOF e tarifas não compatíveis com o empréstimo consignado.

6.

A impugnação do agravante não demonstrou erro material ou descumprimento do título executivo, restringindo-se a alegações genéricas e sem respaldo técnico, não sendo suficiente para afastar a presunção de fidedignidade dos cálculos oficiais.

7.

É vedada a rediscussão do mérito da condenação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 507 do CPC, configurando preclusão consumativa da matéria decidida.

8.

A jurisprudência reforça que a impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada como meio de reexame de matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação de cálculos apresentados pela exequente é válida quando realizados pela contadoria judicial com observância rigorosa dos parâmetros definidos na sentença.

2.

Não se configura excesso de execução quando a impugnação não demonstra erro aritmético ou descumprimento do título executivo judicial.

3.

É incabível a rediscussão do mérito da sentença na fase de cumprimento, por força da preclusão estabelecida no art. 507 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 525, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 14.03.2024, DJe 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravante (s):

BANCO BMG SA

Agravado (s):

APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébitos c/c Danos

Morais
n.
1005913-55.2022.8.11.0013
,
movido
por
APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Sustenta o agravante, em síntese, que os cálculos homologados estariam em desacordo com os parâmetros fixados na sentença, uma vez que não teriam sido mantidas as cláusulas contratuais originárias (como tarifas, IOF e encargos), e que haveria excesso na execução, razão pela qual requer o provimento do recurso, para que se reforme a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
275815885
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
279273896
).

É o relatóri

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente, ora agravada
.

O processo originário teve início com a propositura de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora alegou que contratou empréstimos consignados tradicionais, mas passou a sofrer descontos mensais sob a rubrica de cartão de crédito RMC, sem sua autorização ou ciência. Alegou, ainda, que tais descontos se davam de forma indefinida e que os valores debitados já superavam, em muito, os montantes supostamente liberados.

Após regular instrução, sobreveio sentença de mérito, julgando o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“
a) DECLARAR nulos os contratos objeto da presente ação, determinando ao banco réu que promova a

sua readequação, de acordo com um contrato padrão de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos

juros remuneratórios para a data da contratação, apresentando à autora fatura descritiva do débito, a fim de possibilitar a

renegociação da dívida;

b) DETERMINAR que o banco réu se abstenha de realizar novos descontos nos benefícios

previdenciários da autora a título de reserva de margem para cartão de crédito;

c) CONDENAR o réu a devolver para a autora os valores já descontados até a presente data, na forma

simples, devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a data da
citação, ficando autorizada a utilização desse crédito para abatimento da dívida eventualmente pendente;

d) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais;

e) Diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em relação à autora (beneficiária da justiça gratuita).
”

Contra essa sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação. A autora insurgiu-se contra a improcedência do pedido de danos morais, enquanto o banco apelou para reformar integralmente a sentença, sustentando a validade dos contratos
.
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso negou provimento aos recursos, mantendo integralmente a sentença.

Após o trânsito em julgado, a autora ajuizou cumprimento de sentença, apresentando memória de cálculo no valor de R$ 10.990,44, relativos aos descontos tidos como indevidos.

O banco, ora agravante, ofereceu impugnação à execução, alegando excesso de execução e sustentando que os cálculos da exequente não respeitavam os critérios definidos na sentença, especialmente quanto à manutenção de cláusulas contratuais como IOF, tarifas e encargos bancários.

Diante da divergência, o juízo de origem determinou o envio dos autos à contadoria judicial, que confirmou o valor apresentado pela exequente, totalizando R$11.361,61. O banco manifestou-se novamente, reiterando sua discordância.

Em decisão proferida em 05/03/2025, o juízo de 1º grau julgou improcedente a impugnação, homologou os cálculos da exequente e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor apurado como excesso de execução. Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Não assiste razão ao agravante.

A sentença proferida nos autos originários declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito RMC, determinando sua readequação à modalidade de empréstimo consignado tradicional, com observância da taxa média de mercado de juros à época da contratação. Além disso, ordenou a
devolução dos valores indevidamente descontados a esse título, de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Após a apresentação da impugnação pelo banco, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que elaborou cálculo técnico e detalhado, observando com rigor os parâmetros fixados na sentença.

No laudo contábil, procedeu-se à readequação dos contratos impugnados pela autora
na petição inicial
, convertendo-os da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional. Em seguida, aplicou-se a taxa média de mercado dos juros remuneratórios vigente à época de cada contratação, conforme informações oficiais do Banco Central.

A contadoria também apurou o montante total efetivamente descontado da autora sob a rubrica de RMC e, a partir disso, subtraiu os valores que seriam devidos segundo a reestruturação contratual determinada judicialmente, identificando, com exatidão, o quantum efetivamente indevido.

Trata-se, portanto, de cálculo que atende integralmente ao comando sentencial, com fidelidade metodológica, isenção técnica e ausência de qualquer vício aritmético ou extrapolação das balizas fixadas pelo título executivo judicial.

Importante destacar que os cálculos não apenas respeitaram os comandos da sentença, mas também afastaram qualquer elemento estranho ao título executivo, como juros rotativos, encargos financeiros típicos da modalidade RMC,

ou outras tarifas não compatíveis com o empréstimo consignado tradicional.

A impugnação do agravante, nesse contexto, não aponta qualquer erro material, falha aritmética ou descumprimento objetivo da sentença. Limita-se a uma discordância genérica quanto ao critério metodológico, que, frise-se, foi validado pela contadoria oficial do juízo — órgão técnico cuja atuação goza
de presunção de fidedignidade, especialmente quando não infirmada por elementos concretos.

Assim, não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido, tampouco fundamento jurídico para desconstituir a decisão recorrida, que nada mais fez que homologar cálculo oficial e aderente ao título executivo judicial.

A alegação do agravante quanto à manutenção integral das cláusulas contratuais (como tarifas e IOF) não se sustenta,
pois
o comando judicial foi claro ao impor readequação do contrato, afastando sua natureza de cartão de crédito RMC e seus encargos típicos. Assim, não cabe à parte executada reinterpretar o julgado a seu modo para tentar reduzir o valor a ser restituído.

Reitere-se que não cabe mais rediscutir o mérito da condenação, e a impugnação por excesso de execução, para ser acolhida, deveria ter demonstrado erro aritmético ou descumprimento objetivo da sentença, o que não se
verificou no caso concreto
.

Nesse sentido:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
DECISÃO MANTIDA. 1.
A alegação das agravantes, nas impugnações ao cumprimento de sentença, consistente na impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, já restou superada, não sendo mais possível rediscutir a questão. Com efeito, há título executivo judicial, que não pode ser mitigado na fase de cumprimento pela via da impugnação ao cumprimento de
sentença .
2. As impugnações visam rediscutir o mérito da ação em que foram condenadas, contudo, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, não pode ser reapreciada, conforme prevê o art. 507 do CPC, que dispõe
que ?é
vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
? .
3.
O valor da multa arbitrada constou expressamente da sentença, confirmado em fase recursal, sendo que é fato incontroverso nos autos que os executados não cumpriram a obrigação. Logo, em análise superficial, não assiste razão às agravantes, quando a obrigação não foi satisfeita bem como não foi aventada nenhuma das matérias específicas a serem decididas em impugnação, conforme
prevê o art. 525, § 1º, do
CPC .
4. Agravos de instrumento conhecidos e não providos.
(TJ-DF 0735089-71.2023 .8.07.0000 1833310, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/04/2024)

Nesse contexto, o juízo a quo agiu corretamente ao homologar os cálculos apresentados, por estarem em estrita consonância com os termos da sentença transitada em julgado, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025